Tribunal: STF
Processo: RE 1531369
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, alegando omissão no julgamento no que se refere à Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 

    4. Reconhecido o caráter protelatório do recurso, consubstanciado na inexistência de apontamento de vícios no ato embargado e na mera tentativa de rediscutir a matéria, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    5. A concessão do habeas corpus de ofício é devida quando verificada ilegalidade flagrante, o que não ocorreu no presente caso. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    6. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, ainda que não publicado o acórdão.